Tribunal: TJDFT
Processo: 0000390-20.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 309 DO CTB. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS POR MULTA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR NA APLICAÇÃO DAS PENAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA SANAR OMISSÃO QUANTO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO POR PENA DE MULTA, CONTUDO SEM CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo réu contra acórdão que negou provimento a seu recurso de apelação, mantendo-se a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva, condenando-o pelo crime previsto no art. 309, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, fixando pena no mínimo legal em 6 (seis) meses de detenção, substituindo-a por uma restritiva de direitos.

2. Em seu recurso, o embargante arguiu que o acórdão foi omisso quanto à análise das provas dos autos. Arguiu que não há qualquer prova de que o autor do fato, ora recorrente, mesmo sem possuir habilitação, estaria conduzindo moto e se envolveu em acidente de trânsito, caracterizando a conduta tipificada no art. 309 do CTB: “Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano”. Ponderou que apenas a palavra de uma única testemunha não constitui prova hábil a embasar o decreto condenatório. Subsidiariamente, alegou que o acordão foi omisso quanto à possibilidade de substituição da pena restritiva de direito pela pena de multa também prevista no art. 309 do CTB.

3. O acórdão embargado analisou detidamente a prova quanto à autoria e a materialidade do crime tipificado no art. 309 do CTB e imputado ao embargante, especialmente nos itens 5, 6 e 7.

4. Tal como consignado no acórdão: “(...) A autoria e a materialidade delitiva do crime previsto no artigo 309 da Lei no 9.503/97, imputado ao réu, restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos, ante a conclusão do relatório investigativo (fls. 05/07), ocorrência policial no 6.071/2017-1(fls. 03/04) e o depoimento da testemunha produzida sob o crivo do contraditório e ampla defesa (fl.39) 6. Também se comprovou que o recorrente, além de conduzir a motocicleta em via pública, sem habilitação ou permissão, envolveu-se em um acidente de trânsito, o que corrobora para a prova do dano concreto na condução de veículo sem habilitação, visto que, conforme depoimento da testemunha, o réu perdeu o controle de sua motocicleta colidindo em seu veículo. Ademais, afirma a testemunha que o próprio apelante alegou a perda do controle do veículo e que não possuía habilitação”.

5. Prevendo o tipo penal a aplicação alternativa de pena privativa de liberdade ou pena exclusiva de multa, a adoção de uma ou outra fica a critério do magistrado sentenciante. Portanto, o julgador tem discricionariedade ao optar pela substituição da pena por pena restritiva de direitos ou por multa. Com efeito, o juiz não está necessariamente obrigado a promover a substituição da pena restritiva de direito por uma pena de multa. Neste sentido é a jurisprudência do Excelso STF: (HC 98.995, Claudiomar de Souza Ramos versus Superior Tribunal de Justiça, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19/10/2010, DJe-213, divulgado 05-11-2010, PUBLIC 08-11-2010).6. No caso, o julgador monocrático sentenciou observando as opções estabelecidas pelo legislador, aplicando aquela que entendeu ser mais adequada para o caráter instrutivo da pena.

7. Nesse sentido: “PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. DENÚNCIA APTA PARA O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. SUFICIÊNCIA DA PROVA COLIGIDA. CONDENAÇÃO E APLICAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. (omissis) Enfim, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que No momento sentencial da dosimetria da pena, o juiz sentenciante movimenta-se com ineliminável discricionariedade entre aplicar a pena de privação ou de restrição da liberdade do condenado e uma outra que já não tenha por objeto esse bem jurídico maior da liberdade física do sentenciado. Pelo que é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória. (STF: HC 105.047, Rel. Ministro Ayres Britto). Ademais, se O juiz não está obrigado a promover a substituição, necessariamente, por uma pena de multa (STF: HC 98.995, Rel. Ministro Gilmar Mendes), conforme previsto no artigo 44, § 2o, do Código Penal, com maior razão o juiz não está obrigado a aplicar pena de multa dentre as alternativas dadas na lei penal, quando do decreto condenatório. Assim não fosse, faltaria alternatividade sancionatória - ou, diz a norma - para mera sucessividade da pena privativa de liberdade em face da pena de multa cominada. (omissis) (Acórdão n.658203, 20110910240018APJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/02/2013, Publicado no DJE: 06/03/2013. Pág.: 371, Apelante(s) ANDERSON MANOEL ALVES DA SILVA, Apelado(s) MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS)

8. Em face do exposto, conheço os presentes embargos de declaração e lhe dou provimento para sanar a omissão apontada quanto à substituição da pena sem, contudo, conceder-lhes efeitos infringentes, mantendo-se a decisão recorrida inalterada.9. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do art. 85 da Lei dos Juizados Especiais.